Tribunal: TJSP
Processo: 1034427-76.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Devolução de valores – Despesas condominiais pagas a maior – Sentença que reconheceu a prescrição da demanda – Enriquecimento ilícito – Prazo prescricional do inc. IV, § 3o do art. 206 do CPC – Taxas condominiais reclamadas do período de maio/2012 a julho/2014 – Demanda ajuizada em dezembro/2017 – Prescrição reconhecida – Litigância de má-fé – Inocorrência – Mera interposição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Devolução de valores – Despesas condominiais pagas a maior – Sentença que reconheceu a prescrição da demanda – Enriquecimento ilícito – Prazo prescricional do inc. IV, § 3o do art. 206 do CPC – Taxas condominiais reclamadas do período de maio/2012 a julho/2014 – Demanda ajuizada em dezembro/2017 – Prescrição reconhecida – Litigância de má-fé – Inocorrência – Mera interposição recursal não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé – Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034427-76.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes JULIO CESAR
SOARES (ESPÓLIO) e ÉRICA LETÍCIA DOS SANTOS - INVENTARIANTE DO
ESPÓLIO DE JÚLIO CÉSAR SOARES, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARRA
LINDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034427-76.2017.8.26.0562 - Voto no 3.141
2/4
LKT
Apelação Cível no 1034427-76.2017.8.26.0562
Apelantes: JULIO CESAR SOARES e Érica Letícia dos Santos - INVENTARIANTE
DO ESPÓLIO DE JÚLIO CÉSAR SOARES
Apelado: Condomínio Edifício Barra Linda
Comarca: Santos - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Sheyla Romano Dos Santos Moura
Número de origem: 1034427-76.2017.8.26.0562
VOTO No 3.141
APELAÇÃO CÍVEL – Devolução de valores – Despesas
condominiais pagas a maior – Sentença que reconheceu a
prescrição da demanda – Enriquecimento ilícito – Prazo
prescricional do inc. IV, § 3o do art. 206 do CPC – Taxas
condominiais reclamadas do período de maio/2012 a julho/2014 –
Demanda ajuizada em dezembro/2017 – Prescrição reconhecida –
Litigância de má-fé – Inocorrência – Mera interposição recursal
não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé – Sentença
mantida. Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação cível (fls. 351/260) interposta por autor
contra a r. sentença (fls. 347/349) que, nos autos de ação de restituição de valores pagos a
maior, julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição do pedido.
Alega, em síntese, que: a) a contagem do prazo prescricional deve
se iniciar a partir do conhecimento da lesão reclamada, o que se deu no ano de 2015; b) em
se tratando de devolução de valores relativos a taxa condominial o prazo prescricional é de
5 anos. Requer a reforma da sentença, para afastamento da prescrição e condenação da
apelada à devolução dos valores cobrados à maior a título de despesas condominiais no
período de maio/2012 a julho/2014.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 361/362), com
contrarrazões a fls. 365/374.

Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034427-76.2017.8.26.0562 - Voto no 3.141
3/4
LKT
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Demanda o autor a devolução dos valores que alega terem sido
cobrados a maior, relativos a taxa condominial do período de maio/2012 a julho/2014.
Alega que em demanda de ação de cobrança de despesas condominiais no ano de 2015, foi
percebido que o condomínio efetua a cobrança de forma equivocada. E diante da recusa do
condomínio em efetuar a devolução espontânea dos valores é que ajuizou a demanda.
Em contestação sustentou o apelado a prescrição do pedido, bem
como a legalidade da cobrança de contribuição condominial com base na fração ideal das
unidades.
A respeitável sentença recorrida acolheu a preliminar aventada pelo
apelado e reconheceu o decurso do prazo prescricional, julgando, de consequência, extinto
o processo.
Não trata a causa de ação de cobrança de despesas condominiais,
sujeita ao prazo prescricional de 5 anos, porquanto, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência, trata-se de dívida líquida, atraindo a regra disposta no artigo 206, parágrafo
5o, I, do Código Civil.
Vale lembrar que as verbas condominiais tem natureza de
obrigação e não de remuneração por prestação de serviço de qualquer natureza, de modo
que não incide a alegação de início do prazo prescricional a partir do conhecimento do fato
ou defeito.
O pedido está consubstanciado no enriquecimento sem causa, de
modo que aplica-se na espécie o prazo prescricional de 3 anos, previsto no artigo 206, § 3o,
inciso IV, do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034427-76.2017.8.26.0562 - Voto no 3.141
4/4
LKT
"Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3o Em três anos:
(...)
IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa".
Destarte, considerando que reclama o autor valores pagos no
período de maio/2012 a julho/2014 e que a petição inicial foi protocolada em 15/12/2017,
decorridos mais de 3 anos do dano à propositura, impondo-se, portanto, a manutenção da
respeitável sentença recorrida tal como lançada.
Afasto, contudo, a alegação de litigância de má-fé por parte do
apelante, porquanto ausentes os requisitos ensejadores da condenação a tal título. Nesse
sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
A simples interposição de recurso ou apresentação de defesa não é
suficiente para caracterizar a litigância de má-fé, sendo necessário
demonstrar, no caso concreto, o dolo da parte. Precedentes. 1.1. Inviável
alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto a não estar
caracterizado o dolo por parte do requerido. Incidência da Súmula
7/STJ.
2. Agravo interno desprovido." (destaquei)
(AgInt no AREsp 1432741/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)
Em razão da sucumbência recursal, nos termos do artigo 80, § 11
do Código de Processo Civil, majoro os honorários do advogado da ré para R$ 2.000,00.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator